Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. CESSIONÁRIA. POSTULAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. SUJEITOS CONTRATUAIS. INSERÇÃO DE CEDENTES E CESSIONÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO NA POSIÇÃO PASSIVA. INVIABILIDADE. NEGÓCIO. VINCULAÇÃO ADSTRITA AOS SUJEITOS NEGOCIAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DO CONTRATO – RES INTER ALIOS ACTA. SUJEITOS ESTRANHOS AO NEGÓCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, obstando que o apelo seja conhecido na parte em que lhe concedera a prestação reprisada.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, e, assim, o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade para a causa deriva da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa, conduzindo à apreensão de que, no plano abstrato e segundo o aduzido como causa de pedir, o autor titulariza, em tese, o direito invocado enquanto o réu poderá responder pela prestação demandada em razão do vínculo jurídico-obrigacional encadeado, segundo orienta a teoria da asserção, sobressaindo patenteado, em sentido contrário, que, não havendo identidade relacional entre os sujeitos indicados no plano processual com os sujeitos que compuseram o plano substantivo-obrigacional, inexistirá pertinência subjetiva para compor uma das angularidades processuais.
5. Consoante exegese extraída do princípio da relatividade dos contratos, celebrado contrato de cessão de direitos pertinente a imóvel, o negócio jurídico somente se mostra apto a enlaçar e surtir efeitos aos integrantes da posição de cedente e cessionário, que se vinculam no plano substantivo da relação jurídico-obrigacional, não afetando, pois, a esfera jurídica ou patrimonial de terceiro, e, assim, demandando a cessionária a resolução do negócio sob a ótica do inadimplemento, somente aquela com quem contratara é que está revestida de legitimação para ser inserida na composição passiva da pretensão e responder pelos efeitos do inadimplemento do negociado, não podendo demandar essa prestação junto aos anteriores cedentes e cessionários do mesmo imóvel com quem não contratara.
6. Segundo os princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, os efeitos emanados no bojo da relação contratual, como regra, não têm o condão de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta que, defronte situação de cessão de direitos imobiliários, os antigos cedentes, conquanto tenham anteriormente detido a condição de titulares dos direitos pertinentes ao imóvel, respondam pelos efeitos decorrentes da resolução do derradeiro contrato que tivera como objeto os direitos pertinentes à coisa, mas do qual não participaram, não ostentando, por essa razão, legitimidade para figurarem na angularidade passiva da ação resolutória nem para sofrer os influxos do desfazimento do negócio jurídico derradeiro.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.